Tribunal: TJDFT
Processo: 0720244-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. LOCAL DE COMPRA CONHECIDO PELA MERCANCIA DE PRODUTOS ILÍCITOS. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. INSUFICIÊNCIA DA TESE DE BOA-FÉ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação para a modalidade culposa e o afastamento da valoração negativa da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o dolo da receptação restou comprovado; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para receptação culposa; (iii) analisar a possibilidade de afastar a negativação da conduta social na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo do crime de receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, e a posse de celular de origem ilícita, adquirido por valor irrisório em local notoriamente conhecido pela venda de produtos de crimes, sem nota fiscal, somada à fuga diante da polícia e às versões contraditórias do réu, evidenciam ciência da ilicitude.
4. A tese de boa-fé não encontra respaldo probatório, cabendo à defesa demonstrar a licitude da conduta quando o agente é surpreendido em flagrante com produto de crime, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 156 do CPP.
5. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois os elementos colhidos demonstram dolo direto, não mera falta de cautela.
6. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, circunstância que revela maior censurabilidade e frustração do propósito ressocializador da sanção, não havendo bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.